Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-68.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar individual. Pretensão de restituição de valores pagos a maior. Alegação de que os reajustes são desarrazoados. Contrato firmado em 1991. Época em que o país tinha inúmeros planos econômicos e inflação que não demonstrava controle. Disposições contratuais apontam de que forma ocorreriam os reajustes, inclusive abrangendo Unidade de Serviço. Alegação genérica

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar individual. Pretensão de restituição de valores pagos a maior. Alegação de que os reajustes são desarrazoados. Contrato firmado em 1991. Época em que o país tinha inúmeros planos econômicos e inflação que não demonstrava controle. Disposições contratuais apontam de que forma ocorreriam os reajustes, inclusive abrangendo Unidade de Serviço. Alegação genérica e superficial de reajustes desarrazoados é insuficiente para a pretensão do polo ativo. Referência sobre Resoluções da ANS, inclusive deste século, ou seja, mais de dez anos após a celebração do contrato, não tem consistência, uma vez que o contrato não fora adaptado à Lei n.o 9.656/98. Ausência de abusividade. Relação de consumo, por si só, não proporciona embasamento em prol do polo ativo. Improcedência da ação deve prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.